Tribunal: TJDFT
Processo: 0737162-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737162-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: CRISDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, EDSON DOS SANTOS GUEDES, CRISTIANO DOS SANTOS GUEDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS – NÃO PADRONIZADO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0059796-35.2009.8.07.0001, não deferiu o pleito de penhora de salário, assim como do requerimento de suspensão da CNH do executado. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que restou claro no entendimento do c. Supremo Tribunal de Justiça, em 09/02/2023, por meio da ADI 5.941, com efeito vinculado baseada no art. 102, § 2o, da Constituição Federal, que a cassação da CNH pelo exequente em dívida civil é constitucional, desde que obedeça a alguns critérios, evidenciado no art. 139, IV, do CPC. Diz que, no caso, os referidos requisitos de adequação, necessidade e razoabilidade restaram demonstrados. Aduz que há indícios da existência de renda abastada do devedor, diante da sua função como médico, podendo cumprir com a obrigação imposta, somado ao fato de ter recebido valores expressivos e não ter destinado sequer uma porcentagem da quantia para cumprir com sua obrigação, esquivando-se do poder judiciário por meio de contas de terceiros. Diz que o simples recebimento de valores em conta de terceiro, ainda mais de quantias volumosas como é o caso, demonstra intuito de fraudar o pagamento, justificando a aplicação das medidas requeridas, restando clara a má-fé do executado em não cumprir com a sua obrigação, mesmo tendo capacidade para tanto. Diz que não se pode afirmar que a medida não traria efetividade, considerando que a eficácia das medidas coercitivas por meio de piora na situação do executado, onde o Estado-juiz o coage para que pague a dívida, é consequência lógica para o adimplemento da prestação. Sustenta estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo. O fumus boni iuris está devidamente demonstrado pelas argumentações já expostas e, o periculum in mora se demonstra quando a não aplicação do efeito suspensivo em questão causaria danos irreparáveis à Execução. Ante o exposto, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, sendo encaminhado ofício ao Detran-DF para que suspenda o direito de dirigir do devedor, até a quitação da dívida exequenda. Preparo juntado no ID 50951092 e 50951091. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Analisando os fundamentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que a pretensão liminar não atende aos aludidos pressupostos. A previsão de medidas coercitivas atípicas, previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Todavia, uma vez que as medidas pretendidas não têm qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para a agravada/requerida. A propósito, é o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça: “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RETENÇÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO.MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO. CARÁTER PUNITIVO. FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional e deve estar concretamente fundamentada, de modo que o credor deve demonstrar que a medida é útil ao cumprimento da ordem judicial, no caso, a garantia da satisfação do crédito. 2. Na hipótese, a retenção do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio de cartão de crédito, são medidas queostentam caráter punitivo, desprovidas da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização, de sorte que deve ser mantida a decisão de indeferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1609694, 07066083520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, inc. IV, do CPC, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que, em seu art. 5o, inc. XV, consagra o direito de ir e vir. Além disso, o art. 8o, do CPC prescreve que, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Portanto considerando que, pela análise perfunctória dos fatos, as medidas pretendidas, a princípio, não têm qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, a liminar não deve ser concedida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador